Tribunal: TJES
Processo: 5003215-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003215-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA MARINA LOPES FERREIRA

AGRAVADO: IDAIR MAGNONI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003215-26.2025.8.08.0000
AGRAVANTE
:
RITA MARINA FERREIRA
AGRAVAD
A
:
IDAIR MAGNONI
RELATOR
: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. TERMO DE COMPROMISSO. EXIGÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO CARTORÁRIA OU ASSINATURA DIGITAL. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que condicionou a validade do termo de compromisso da curadora provisória à autenticação cartorária ou assinatura digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o juízo pode impor requisitos formais não previstos no CPC para a formalização do compromisso de curador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 759, § 1º, do CPC prevê que o compromisso seja prestado por termo em livro rubricado pelo juiz, sem exigir autenticação ou assinatura digital.

A imposição de formalidades adicionais viola o acesso à justiça e impõe ônus desproporcional à parte hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a exigência de autenticação cartorária ou assinatura digital para o termo de compromisso do curador, devendo prevalecer o rito do art. 759, § 1º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003215-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RITA MARINA FERREIRA

AGRAVAD
A
:
IDAIR MAGNONI

RELATOR
: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O art. 759, § 1º do Código de Processo Civil dispõe expressamente que “o tutor ou curador prestará o compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz”.

E
m comentário ao aludido dispositivo, a doutrina de Viviane Girardi esclarece que “o curador ou o tutor será intimado para prestar compromisso de aceitar os encargos e os ônus da curatela ou da tutela, devendo, nos termos da lei, firmar o termo em livro próprio e rubricado pelo juiz e do qual serão extraídas as certidões necessárias.” (GIRARD
I
, Viviane. Código de Processo Civil Anotado. Coordenadores José Rogério Cruz e Tucci e outros. 2018, p. 1070).

Deste modo, a
imposição de requisito adicional pelo juízo de origem, como a necessidade de autenticação cartorária ou certificado digital, não encontra amparo na legislação vigente.

O princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, exige que os atos processuais sejam conduzidos sem criar obstáculos desnecessários às partes, especialmente quando se trata de pessoa hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública.

Além disso, a razoabilidade e a proporcionalidade devem nortear a condução do processo. A agravante já foi regularmente nomeada curadora provisória e a formalização do compromisso deve seguir o rito estabelecido no CPC, sem que lhe sejam impostos encargos desnecessários ou onerosos.

Assim, é razoável que a assinatura do termo ocorra perante o juízo de origem, sem a necessidade de autenticação cartorária ou assinatura digital, garantindo-se a celeridade e a efetividade da medida.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para determinar a prática dos atos processuais necessários para que a agravante possa assumir o compromisso da curatela perante o cartório da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha sem a necessidade de autenticação cartorária ou assinatura digital.

É como voto
.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)